Tribunal: TJMT
Processo: 1032609-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032609-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROCESSO LICITATÓRIO – CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM TERCEIROS – ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL –FORNECEDOR QUE DEU CAUSA AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, os documentos colacionados aos autos, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

II - O histórico de troca de “e-mails” entre os representantes de ambas as litigantes, somado à notificação enviada pela requerida Samsung ao TJMT, confere verossimilhança à alegação da autora acerca da aludida negociação realizada junto a reclamada, assim como, a responsabilidade pelo atraso no cumprimento da obrigação junto a este Egrégio Tribunal.

III - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, de no 1032609-20.2017, ajuizada por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMATAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 275.378,40 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data em que deveria ter recebido a quantia no pagamento do contrato e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por danos materiais.

Aduz que a falha na prestação de serviços da apelada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ocorreu por culpa exclusiva dela.

Afirma que em momento algum foi cientificada das datas aprazadas com o TJMT para efetiva entrega dos equipamentos ou, quais datas a apelada teria que cumprir com o certame licitatório.

Por fim esclarece que não possui qualquer relação com o processo licitatório e, ainda, que inexiste qualquer comprovação de pagamento do valor não glosado, o que impossibilita a correção monetária.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 193140723.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a parte autora H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos materiais, em face da Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, em razão de multa recebida, no valor de R$ 275.378,00 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais), por descumprimento do contrato n. 048/2013, firmado em 17/10/2013, cujo ajuste previa a entrega e instalação de equipamentos junto ao TJMT, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, com início de vigência em 08/02/2014.

Falou que para cumprimento do contrato, em 27/09/2013, iniciou tratativa com a requerida para aquisição de 1.748 (mil setecentos e quarenta e oito) equipamentos de impressão, esclarecendo o prazo a ser cumprido.

Disse que a requerida lhe assegurou que faria a entrega dentro do prazo estipulado, porém, dias antes de findar o prazo nem todas as máquinas teriam sido entregues, razão pela qual formulou pedido de prorrogação junto ao TJMT, o que deu causa a aplicação da multa supracitada.

Assim, buscou a tutela jurisdicional pugnando pela condenação da requerida ao pagamento pelos danos materiais sofridos, devidamente atualizados.

Em sua defesa a Samsung S/A rechaçou as argumentações da requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação; que não foi cientificada das datas aprazadas da apelada junto ao TJMT. Que não participou e, nem tampouco, possui qualquer relação com o processo licitatório.

Depois de impugnada a contestação e apresentadas alegações finais, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

É que, ao revés do que tenta fazer crer, os documentos colacionados aos autos, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

O histórico de troca de “e-mails” entre os representantes de ambas as litigantes, somado à notificação enviada pela requerida Samsung ao TJMT, confere verossimilhança à alegação da autora acerca da aludida negociação realizada junto a reclamada, assim como, a responsabilidade pelo atraso no cumprimento da obrigação junto a este Egrégio Tribunal.

Como se nota da mencionada notificação, a própria requerida informou ao TJMT que o motivo do descumprimento do prazo previsto no contrato n. 048/2013 celebrado entre a H Print e o Tribunal de Justiça, se deve a atrasos na entrega em suas centrais de armazenamento no Brasil.

Ainda, acrescentou que assim que tivesse disponibilidade dos equipamentos, informaria a H Print para formalização de data concreta de entrega. (ID. 193140691)

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido (Art. 373, II, do CPC), o que, diga-se de passagem, não ocorreu.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela empresa requerida, que falhou na prestação de serviço, devendo, por isso, responder pelos danos causados à autora, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No que diz respeito aos danos patrimoniais ou materiais, estes restaram cabalmente demonstrado pela informação n. 456/2014-DSI, referente ao cálculo de penalidade, no valor de R$ 275.378,40 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) e da CI n. 50/2014-DSI referente ao encaminhamento de nota fiscal para pagamento. (ID. 193138378)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024